Tribunal: TCU
Processo: 016.339/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6222/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.339/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alcione Couto (XXX.935.527-XX); Bianca Gomes Barros (XXX.249.437-XX); Chelin Ilian Bet Vendramin (XXX.432.019-XX); Eduardo Thompsom Viegas Cury (XXX.855.271-XX); Lenira Maria Gomes Sousa e Sousa (XXX.827.043-XX); Luana Gomes Sousa e Sousa (XXX.721.473-XX); Maria Noeli Gomes (XXX.016.590-XX); Nilza Barbosa da Paixao Couto (XXX.303.777-XX); Tenir Machado Lessa (XXX.712.657-XX); Valter Rafael Vendramin (XXX.823.532-XX); Vitor Rubens Vendramin (XXX.323.849-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.